Tribunal: TJMT
Processo: 1016193-32.2019.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-06-09

Ementa:
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO INTERNO – DECISÃO INDEFERITÓRIA DA LIMINAR – AGRAVO DE INSTRUMENTO – REMESSA DOS AUTOS PARA A VARA ESPECIALIZADA DA SAÚDE – COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA VARA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO DIREITO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE – COMPETÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO PARA DISPOR SOBRE A ESPECIALIZAÇÃO DAS VARAS – MATÉRIA DA ORGANIZAÇÃO JUDICIÁRIA DOS TRIBUNAIS – RESOLUÇÃO N. 09/2019, DO ÓRGÃO ESPECIAL/TJMT – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PARA O JURISDICIONADO – MENOR ONEROSIDADE – PROCESSO JUDICIAL ELETRÔNICO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O Poder Judiciário tem competência para dispor sobre a especialização de varas, porque é matéria que se insere no âmbito da organização judiciária dos Tribunais

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016193-32.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Tratamento Médico-Hospitalar, Fornecimento de Medicamentos]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - RONDONOPOLIS (AGRAVANTE), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), B. S. O. - CPF: 085.927.021-19 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, desproveu o recurso.

E M E N T A

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno, interposto pelo Ministério Público, contra a decisão, por mim proferida, que indeferiu o pedido de tutela provisória, para manter a competência do Juízo da Vara da Infância e da Juventude da Comarca de Rondonópolis, para processar e julgar a Ação Civil Pública n. 6947-20.2019.8.11.0011.

Aduz o N.
Parquet
que, no presente caso, trata-se de proteção integral ao menor, conforme legislação especial, razão pela qual deve ser observado o local onde o menor vive, porque a competência absoluta da Vara da Infância e Juventude justifica-se pelo relevante interesse social e pela importância do bem jurídico a ser tutelado.

Afirma que a alteração do juízo para processar a demanda, encerra a competência absoluta, instituída por lei federal, que somente poderá ser modificada, também, por meio de lei, sob pena de violar a competência legislativa da União.

Posto isso, ao argumento de que a referida Resolução n. 09/2019, do Egrégio Órgão Especial/TJMT,

afronta os artigos 147, incisos I e II, e 148, inciso IV, do Estatuto da Criança e do Adolescente, o Agravante requer:

requer seja conhecido e provido o presente agravo interno, a fim de que este Órgão Colegiado conceda o efeito ativo/suspensivo, reformando a decisão ora impugnada (Id. 22863460) que, monocrática e equivocadamente, manteve o declínio da competência para processar e julgar a Ação de Obrigação de Fazer à 1.a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande-MT, pautada na Resolução TJ-MT/OE n.o 09/2019, para que a demanda seja julgada pela Vara da Infância e Juventude da Comarca de Rondonópolis-MT.

O Município Recorrido manifestou-se pelo desinteresse em contrarrazoar o recurso (id n. 29417968).

É o relatório. Decido.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2020